Tribunal: TJDFT
Processo: 0755488-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrente, ora embargante, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão no 1838391, ID 57646701. Aduz que houve omissão, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade em R$ 200,00 (duzentos reais) equivocadamente invocando o Art. 55 da Lei 9.099/95.
3. O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Na espécie, o embargante requer que a condenação em honorários de sucumbência, por equidade, seja equivalente ao trabalho de defesa do patrimônio público, em duas instâncias
6. A Lei 9.099/95, em seu Art. 55 preconiza: "Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.076, decidiu para inviabilidade da fixação dos honorários de sucumbências por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
8. No presente caso o valor da condenação foi fixado em R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos), onde os percentuais estabelecidos na Lei 9.099/95 seriam irrisórios.
9. Com razão o embargante quando afirma que a fixação dos honorários fundamentou-se em norma genérica, quando há regra especial.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No item 9 do Acórdão 1838391, onde se lê:”9. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. Leia-se: “9. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade, nos termos do Art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.”.